Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-02.2017.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003393-02.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 11.396.905/0001-49 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Luciano Lobo contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por LL Agropecuária Ltda., reconhecendo a inexigibilidade do título e extinguindo a execução promovida pelo apelante, fundamentada em Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Direitos Creditórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa, diante do julgamento antecipado da lide sem produção de provas; e (ii) estabelecer se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, aptos a embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o juízo entende pela desnecessidade de produção de provas, fundamentando adequadamente a decisão com os elementos já constantes nos autos.

O título executivo extrajudicial deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. A ausência de qualquer desses requisitos impede o processamento da execução.

A existência de discussão sobre o cumprimento das obrigações do contrato originário e a divergência entre os documentos apresentados pelo exequente geram dúvidas sobre a certeza e liquidez do crédito cedido, impossibilitando a exigibilidade do título.

O depósito judicial realizado pela embargante teve o propósito de garantir o juízo e não caracteriza reconhecimento da dívida, não sendo suficiente para validar a exigibilidade do crédito executado.

A configuração da mora pressupõe obrigação líquida e certa, o que não se verifica no caso, diante da ausência de comprovação da exigibilidade do crédito cedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a matéria controvertida pode ser decidida com base nas provas documentais constantes nos autos.

2. A execução somente pode ser instaurada se o título executivo extrajudicial preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo nula a execução se qualquer desses requisitos estiver ausente.

3. O depósito judicial para garantia do juízo não se confunde com reconhecimento da dívida nem supre a ausência de exigibilidade do título.

4. A mora do devedor pressupõe a existência de obrigação líquida e certa, não se configurando quando há dúvidas quanto à exigibilidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LUCIANO LOBO
contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” opostos pela recorrida
LL AGROPECUARIA LTDA
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

206868335),

julgou procedentes os embargos à execução,
a fim de reconhecer a inexigibilidade do título, e, em consequência extinguiu a execução embargada.

O apelante em suas razões
(ID.

206868343) alega cerceamento de defesa e vedação a decisão surpresa, eis que o juízo de primeiro grau teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas testemunhais e periciais, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Aduz a inexistência de descumprimento de contraprestação contratual, pois, sustenta que não havia condição pendente no contrato originário que impedisse a exigibilidade do crédito cedido, tendo inclusive a apelada depositado parte do valor devido em juízo, o que indicaria o reconhecimento da dívida.

Argumenta que a apelada tinha ciência expressa da cessão de crédito e que foi devidamente notificada por e-mails, o que invalidaria a alegação de ausência de comunicação.

Requer seja anulada a sentença por cerceamento de defesa; não sendo o entendimento, requer provimento a fim de reconhecer a exigibilidade do título executivo e desnecessidade da constituição em mora.

Contrarrazões sob ID. 206868354 suscitando violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por LL AGROPECUÁRIA LTDA em face de LUCIANO LOBO, com o objetivo de impugnar a exigibilidade do título que fundamenta a ação de execução no 1001962-30.2017.8.11.0045 e obter a extinção da execução.

O exequente, embargado, e ora apelante, argumenta ser credor do executado, embargante, e ora apelado, no montante de R$ 1.315.739,00 (um milhão trezentos e quinze mil setecentos e trinta e nove reais) oriundo de um Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Direitos Creditórios, firmado em 10 de setembro de 2014.

Esse crédito cedido tem origem na compra e venda de um imóvel rural, adquirido pela executada, embargante e ora apelada, do Sr. José Messias de Farias e outros - estranhos a presente lide - representando parte de um crédito equivalente a 241.750 sacas de soja.

O magistrado de 1o grau julgou os Embargos à Execução procedentes, extinguindo a execução apensa, consignando em sentença:

“(...)

No caso, quando da propositura da presente execução pendia discussão acerca do cumprimento de obrigações por ambas as partes no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel rural originário, que originou o título que se busca satisfazer.

A discussão vertida cingia sobre o descumprimento dos atos para “outorga da escritura pública apta ao registro” por parte dos vendedores, que deveriam concluir os atos de outorga até 15 de março de 2014, conforme estabelecido na Cláusula Quinta; com dilação do prazo até 15.08.2014. Tendo sido, inclusive, ajuizada ação de execução de n° 0001009-93.2015.8.11.0032, pela adquirente LL AGROPECUARIA LTDA, em face dos promitentes vendedores.

Nesse sentido, nota-se que até o advento do acordo de id. 33039357, ainda havia discussão quanto às condições objeto do contrato originário. Ainda, nota-se que o acordo altera essas condições e reduz seu objeto, o que implicaria na total alteração da cessão de crédito.

Por conseguinte, incide no caso o art. 514 do CPC, ao prevê que “quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo”.

Por sua vez, o art. 798, I, também do CPC, estabelece que “ao propor a execução, incumbe ao exequente, instruir a petição inicial [...] a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso”. A propósito, é nula a execução se instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo (art. 803, III, do CPC).

Igualmente, dispõe o art. 803, do Código de Processo Civil, que: “É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

Da conjugação dos dispositivos subsumidos ao caso concreto, extrai-se que o título não é certo, tampouco exigível, uma vez que quando da propositura do feito pendia condição ou termo, tendo, ainda, o contrato originário alterado seu objeto no decorrer da demanda.”
(g.n).

A parte embargada e exequente, inconformada, interpôs apelação, fundamentando-se nas seguintes asserções:

·

Cerceamento de defesa por "decisão surpresa", diante da necessidade de realização de instrução, violando o contraditório e a ampla defesa.

·

Inexistência de condição pendente no contrato, pois a cessão não impunha qualquer requisito suspensivo que impedisse a execução.

·

O valor depositado constitui reconhecimento da dívida.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será apreciada em conjunto.

O apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa e decisão surpresa, pois foi proferida sem prévia intimação, quando o processo caminhava para a fase instrutória. Alega violação ao contraditório e à ampla defesa, destacando que a produção de provas era essencial para comprovar a boa-fé na negociação e a exigibilidade do título.

Nesse espeque, os títulos de crédito são documentos que representam um direito creditício. Para que um documento seja considerado um título de crédito, ele deve atender a certos requisitos essenciais, conforme previsto no Código Civil.

Em regra, o título de crédito deve possuir cartularidade, literalidade, autonomia. Além disso, deve conter os elementos essenciais como promessa ou ordem de pagamento, identificação das partes, data de emissão e valor determinado.

O título deve ser líquido, certo e exigível, conforme Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

A execução judicial representa uma fase processual de coação estatal para a satisfação de um direito reconhecido, diferindo do processo de conhecimento, que busca a definição do direito entre as partes. Dada a gravidade das medidas executivas (penhora, expropriação, restrição patrimonial etc.), exige-se que a obrigação já esteja claramente estabelecida e incontroversa, garantindo segurança jurídica tanto para o credor quanto para o devedor.

A falta de qualquer um desses requisitos impede o processamento da execução judicial.

Compulsando os autos da execução embargada, verifica-se que o instrumento de cessão de crédito utilizado como fundamento da referida ação, anexo a exordial sob ID 7842135, juntado em 29/05/2017 e assinado em 10/09/2014, constam as assinaturas das testemunhas, porém não contém a assinatura do garantidor.

Por sua vez, o mesmo instrumento, novamente anexado na Impugnação à Exceção de Pré-Executividade, sob ID 9598768, juntado em 25/08/2017 e também assinado em 10/09/2014, não possui assinaturas das testemunhas, mas contém a assinatura do garantidor, divergindo do primeiro documento apresentado.

Tais inconsistências geram fundadas dúvidas quanto à certeza e liquidez do título executado, o que impossibilita a continuidade da execução, o que importa na extinção do feito.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE EMPREITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRELIMINARES REJEITADAS – DÚVIDA SOBRE O CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO CONTRATUAL POR AMBAS AS PARTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Descabido arguir cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Considera-se satisfatoriamente fundamentada a sentença que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, expondo claramente as razões de decidir do magistrado.
Se no contrato de empreitada há discussão sobre o não cumprimento da contraprestação por uma das partes, necessitando de dilação probatória para apuração da situação e das eventuais perdas e danos, o título não é líquido nem exigível. O título extrajudicial a ser executado deve ser certo, líquido e exigível
(art. 786 do CPC). Ausente algum desses requisitos, a Execução é nula (art. 803, I, do CPC).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008490-83.2015.8.11.0040, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/02/2019) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício. A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão. O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações.
Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo.
Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, § 2o, do CPC”. (TJ-MT 00006919120038110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) (g.n).

Em continuidade, o apelante sustenta que a cessão firmada entre as partes não impunha qualquer pendência ou contraprestação que obstasse a execução. Como prova de sua tese, destaca que a própria apelada efetuou o depósito de parte do valor devido em juízo, o que demonstra o reconhecimento da dívida.

Entretanto, o depósito judicial teve notório propósito de garantir o juízo, e assim foi informado nos autos. Desta forma, o depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário.

Guardadas as particularidades dos casos, este tribunal coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDAS - DECISÃO CITRA PETITA – DEPÓSITO DO VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES. (...).
O depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário.
O STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1o, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida.” (TJ-MT 10153202720228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/10/2022) (g.n).

Por fim, a discussão sobre a ocorrência de mora pressupõe a existência de obrigação líquida e certa, nos termos do artigo 397 do Código Civil, que dispõe que o devedor incide em mora quando não realiza a prestação devida no tempo, lugar e forma estabelecidos.

No entanto, a ausência de liquidez e certeza do débito inviabiliza a configuração da mora, pois não há prestação determinada exigível pelo credor. Nesse sentido, a mora somente se caracteriza quando há obrigação definida e exigível.

Logo, não merece censura a sentença de extinção do feito executivo, por ausência de exigibilidade do título.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025